Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-94.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02,

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu poder normativo regulamentador ao ampliar definição que já se depreendia da lei regulamentada. – 2. Licenciamento. Majoração do preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a definição da 'área integral', como também alterou a fórmula de cálculo do valor para a expedição da licença. A consideração de área onde nenhuma fonte de poluição existe ultrapassa o comando legal e excede o poder regulamentar, a justificar a manutenção da definição do regulamento anterior nessa parte. As demais alterações na forma de cálculo (coeficientes e fator de complexidade) contribuem para a elevação considerada abusiva, ainda que sem uma análise própria nesta ação. – Procedência. Recurso da CETESB desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002225-
94.2019.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante CESTESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
BENEFICIADORA DE TECIDOS SÃO JOSÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-94.2019.8.26.0394 -Voto no
2
Voto no AC-23.983/20
Apelação no 1002225-94.2019 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Apte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB
Apdo: Beneficiadora de Tecidos São José
Origem: 2a Vara (Nova Odessa) Proc. no 1002225-94.2019
Juiz: Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no
8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da
Diretoria da CETESB no 315/2015/C. Preço. Base de
cálculo. 1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento
ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76,
art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na
vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação
pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área
integral' para efeitos de licenciamento; e nem havia
necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema,
processo,
operação,
maquinaria,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta
lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a
consideração de área desvinculada do empreendimento que
se quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento.
Assim, a área do terreno da empresa não ocupada pela
atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não
pode ser computada para o cálculo do preço do
licenciamento ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu
poder normativo regulamentador ao ampliar definição que
já se depreendia da lei regulamentada. 2. Licenciamento.
Majoração do preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a
definição da 'área integral', como também alterou a fórmula
de cálculo do valor para a expedição da licença. A
consideração de área onde nenhuma fonte de poluição existe
ultrapassa o comando legal e excede o poder regulamentar,
a justificar a manutenção da definição do regulamento
anterior nessa parte. As demais alterações na forma de
cálculo (coeficientes e fator de complexidade) contribuem
para a elevação considerada abusiva, ainda que sem uma
análise própria nesta ação.
Procedência. Recurso da
CETESB desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-94.2019.8.26.0394 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 166/175 julgou procedente a
ação para confirmar a tutela de urgência de fls. 94/98, determinar a
suspensão da metodologia de cálculo da taxa prevista no DE no
62.973/2017, concernente à renovação da licença ambiental requerida pela
autora, bem como condenar a ré a aplicar a sistemática anterior
disciplinada no Regulamento da LE no 997/1976, aprovado pelo DE no
8.468/1976. Em face à sucumbência, condenou a ré no pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em R$-1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Apela a CETESB (fls. 178/208); preliminarmente,
afirma que seu Diretor Presidente é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, pois se debate conteúdo de decreto editado pelo
Governo do Estado de São Paulo; e não é cabível mandado de segurança
contra lei em tese, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal. No mérito, diz que uma de suas atribuições é licenciar atividades
poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais; o DE no 8.468/76 foi
alterado pelo DE no 47.397/02; o conceito de 'área integral da fonte
poluidora' foi excluído da legislação então vigente e o DE no 62.973/17
supriu essa lacuna legal; o novo decreto adequou as atividades de
licenciamento ambiental e trouxe benefícios aos empreendedores, não se
tratando de um instrumento com mero efeito arrecadatório; as definições
trazidas sobre as fontes poluidoras não extrapolam a LE no 997/76; os
valores percebidos nos processos de licenciamento configura preço público,
e não taxa, sendo utilizados para custear a análise dos processos
administrativos (vistorias da área, horas despendidas por técnicos
especializados); o DE no 62.973/17 é adequado para dispor sobre a
composição de preço público; a aplicação de definição da década de 1970
para composição dos preços de análise da CETESB inviabiliza o trabalho do
órgão ambiental; a ordem, segurança, salubridade e tranquilidade públicas
ambientais devem ser preservadas. Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-94.2019.8.26.0394 -Voto no
4
Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões a
fls. 213/225.
É o relatório.
2.
Ilegitimidade passiva.. O pedido da autora é para
que não se submeta às regras do DE no 62.973/17, notadamente àquelas
afetas ao cálculo do montante devido para fins de análise do licenciamento
ambiental requerido junto à CETESB. A pretensão é voltada à aplicação
concreta pela ré das normas regulamentares para fins de obtenção da
licença ambiental, de forma que é parte legítima para figurar no polo
passivo da lide. Rejeito a preliminar.
3.
A LE no 997 de 31-5-1976, que dispõe sobre o
controle da poluição do meio ambiente no Estado, na redação dada pela LE
no 9.477/96 de 31-5-1996, estabelece no art. 5o que:
Artigo 5° - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação
ou o funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no
Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão estadual
de controle da poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for
o caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de
Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO).
§ 1o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de poluição"
qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento
ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause
ou possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
O DE no 8.468 de 8-9-1976, que regulamentou a LE no 997/76, previu que:
Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-94.2019.8.26.0394 -Voto no
5
ou meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa
causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito da
aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos
automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias,
todas as demais.
4.
O DE no 8.468/76, na sua redação original,
previa que se considerasse na cobrança das licenças ambientais a área
integral do empreendimento; e definia 'área integral' da fonte de poluição
(art. 74, parágrafo único) como sendo "a área total construída, mais a área
ao ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57", mais a "área de
terreno ou local a ser ocupado por incinerador ou por outro dispositivo de
queima de lixo e de materiais ou resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos". O
DE no 47.397 de 4-12-2002 alterou o DE no 8.468/76 quanto ao cálculo do
preço para expedição das licenças; manteve a área integral da fonte de
poluição como um dos fatores para o cálculo do preço para expedição de
licenças, mas sem definir a "área integral", conferindo nova redação ao art.
73-C nos seguintes termos:
Artigo 73-C - O preço para expedição das Licenças de Instalação para as
fontes constantes dos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será
fixado pela seguinte fórmula: P = 70 + (1,5 x W x
√
A) onde: P = preço a ser
cobrado, expresso em UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o
anexo 5 deste Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de
poluição objeto do licenciamento.
§ 1.o - Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou
estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a fórmula a ser
adotada será: P = 0,15 [70 + ( 1,5 x W x
√
A)], onde: P = preço a ser cobrado,
expresso em UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o anexo 5
deste Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de poluição
objeto do licenciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-94.2019.8.26.0394 -Voto no
6
§ 2.o Quando se tratar renovação de licença a fórmula a ser cobrada será: P
= 0,5 [70 + ( 1,5 x W x
√
A)], onde: P = preço a ser cobrado, expresso em
UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o anexo 5 deste
Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de poluição
objeto do licenciamento.
5.
A CETESB continuou a valer-se da definição
anterior até a edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB,
órgão competente para o licenciamento ambiental no Estado de São Paulo,
que definiu o conceito de 'área integral' para cálculo do preço de
licenciamento. Ao invés da área construída acrescida da área ao ar livre
dedicada ao empreendimento, dispôs do seguinte modo:
Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se refere o art. 73-C do
Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual no
8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e ou
inferiores, excetuadas as seguintes: I. áreas ocupadas com florestas ou
outra forma de vegetação nativa; II. a área ocupada por outros
empreendimentos presentes na área total do terreno; III. as áreas ocupadas
por empreendimentos agrosilvopastoris que não estejam diretamente ligados
à atividade licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000 UFESP.
6.
Sobreveio o DE no 62.973/17 que, no que
importa aos autos, alterou a redação do art. 73-C da LE no 997/76,
modificando a fórmula de cálculo do licenciamento, mantendo a definição
de 'área integral' prevista na decisão retro mencionada, bem como deu nova
redação ao art. 75, de modo a prever o mesmo método à emissão ou
renovação da Licença de Operação:
Artigo 73-C - O preço para expedição das Licenças de Instalação para as
fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-94.2019.8.26.0394 -Voto no
7
fixado pela seguinte fórmula: P = 100 + (3 x W x
√
A), onde: P = Preço a ser
cobrado, expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o
Anexo 5 deste Regulamento;
√
A = Raiz quadrada da área integral da fonte
de poluição objeto do licenciamento, em m2 (metros quadrados).
§ 1° - Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou
estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a fórmula a ser
adotada será: P = 0,15 [100 + (3 x W x
√
A)], onde: P = Preço a ser cobrado,
expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o Anexo 5
deste Regulamento;
√
A = Raiz quadrada da área integral da fonte de
poluição objeto do licenciamento, em m2 (metros quadrados).
§ 2° - A área integral da fonte de poluição a que se refere o "caput" deste
artigo
será
a área
do
terreno
ocupado
pelo
empreendimento
ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou
inferiores, excluindo-se as seguintes: 1 - as áreas ocupadas com florestas e
outras
formas
de
vegetação
nativa;
2
-
a
área
ocupada
por
outros empreendimentos presentes na área total do terreno; e 3 - as áreas
ocupadas
por
atividades
agrosilvopastoris
que
não
estejam
diretamente ligadas à atividade licenciada.
§ 3° - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000 (cinco mil)
UFESP; (...)
Art. 75. O preço para a expedição das Licenças de Operação ou para sua
renovação será fixado de acordo com as mesmas fórmulas utilizadas para
cálculo dos preços para expedição das Licenças de Instalação.
7.
Área integral. A nova definição de 'área integral' é
ambígua, a demonstrar a dificuldade de redação e expressão que acomete a
administração e o legislador em geral: o § 2o cuida da 'área integral da fonte
de poluição' que, naturalmente, corresponde à 'área do terreno ocupado
pelo empreendimento ou atividade', exatamente como mencionado na LF no
997/76 e no DE no 8.468/76 em sua redação original; não há como extrair
desse dispositivo a consideração da parte do terreno onde nenhuma fonte
de poluição existe. A expressão 'ocupado pelo empreendimento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-94.2019.8.26.0394 -Voto no
8
atividade' vem como clara limitação ou qualificação da 'área' ou do 'terreno',
que aqui se equivalem ou se completam, pouco alterando a redação
constante do DE no 8.468/76 ou a Decisão da Diretoria no 315/2015/C.
A leitura feita pela CETESB de que as alterações
indicam como base de cálculo a área do terreno (isto é, do terreno todo)
ignora que a cobrança se refere à área ocupada pela fonte de poluição e
transforma a expressão 'ocupado pelo empreendimento' como simples
identificação do imóvel; mas não faz sentido, pois apenas o terreno onde se
situa o empreendimento pode ser considerado no cálculo desse valor. Se a
leitura da administração for correta a qualificadora é de todo desnecessária
e pode ser excluída, pois nem a ré vai ao ponto de que se possa considerar
a área de outro imóvel que não aquele onde situado o empreendimento (o
imóvel vizinho?). No entanto, essa parece ter sido a intenção da nova
redação quando examinadas as exclusões indicadas no mesmo § 2o, pois
somente na área maior podem estar a vegetação nativa, outros
empreendimentos ou as atividades agropastoris.
8.
O licenciamento ambiental incide sobre a fonte
de poluição (LE no 997/76, art. 5o), e assim sempre foi feito pelo órgão
ambiental na vigência do DE no 8.468/76, e até mesmo após a alteração
trazida pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral'
para efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o
licenciamento é da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta
lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o), bem como foge à razoabilidade a
consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer
licenciar para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno
da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de
poluição não pode ser computada para o cálculo do licenciamento
ambiental. O DE no 62.973/17 extrapola seu poder regulamentador ao
incluir no cálculo área não prevista na lei regulamentada. Concluindo:
como previsto na LE no 997/76, no DE no 8.468/76 e no DE no 62.973/17,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-94.2019.8.26.0394 -Voto no
9
o cálculo do valor a ser cobrado pela licença e sua renovação considera a
área ocupada pela fonte de poluição (terreno e área construída, conforme
indicado nesses diplomas), não a área integral do terreno onde instalada a
atividade.
O
motivo
apresentado
pela
CETESB
não
convence. A absorção das atividades antes atribuídas ao DEPRN não
interfere no licenciamento do empreendimento; pois apenas se dele se
inferir um dano direto ou indireto ao restante da área haverá necessidade
de prosseguir na análise, nem se entende o argumento em áreas urbanas
ou naquelas em que inexiste outro interesse ambiental (ausência de curso
d'água, área protegida, etc). Por outro lado, também não convence a
impugnação da autora à igualdade do valor das licenças ambientais (prévia,
de instalação e de operação), pois é questão afeta à discrição da
administração; ou ao uso da área ocupada pelo empreendimento como
medida de valor (pois o terreno em si não indica a natureza da fonte de
poluição), pois razoável a presunção de que empreendimentos maiores
degradam mais, a ser compensado pelos demais fatores aplicados nos
anexos às diversas atividades, questões de desnecessário aprofundamento
na espécie.
9.
Licenciamento.
Majoração
do
'preço'.
Proporcionalidade ao serviço prestado. O DE no 62.973/17 não só
modificou a definição da 'área integral' [ou manteve a definição anterior,
mas erradamente aplicada pela CETESB], como também alterou o cálculo
do valor para a expedição da Licença de Instalação (mesma utilizada para
expedição e renovação da Licença de Operação) das fontes listadas nos
incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do art. 57: elevou os coeficientes de 70
para 100 e de 1,5 para 3,0, e elevou o fator de complexidade (W) de
algumas atividades. As modificações implicaram em aumento considerável
do preço das licenças ambientais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-94.2019.8.26.0394 -Voto no
10
10.
Os precedentes das duas Câmaras Ambientais
afirmam que tal valor configura um preço público, cuja alteração independe
de lei:
Mandado de segurança impetrado contra a diretoria da "CETESB". Ordem
concedida pelo MM. Juízo de origem. Recurso de apelação interposto pela
sociedade de economia mista paulista. Pretensão recursal desacolhida.
Ilegalidade do montante cobrado com base no decreto estadual n°
62.973/2017. Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o
conceito de "fonte de poluição" prevista na lei n° 997/76. Majoração
desproporcional do valor do tributo. Determinação para que a autoridade
coatora se abstenha de aplicar norma impugnada como parâmetro para o
cálculo do preço da licença ambiental. Precedentes desta câmara sobre a
matéria. Sentença mantida. Recurso desprovido. (CETESB v. Alexandre
Benko Mazzei, AC no 1001140-68.2018.8.26.0116, 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, 4-7-2019, Rel. Paulo Alcides).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEIO
AMBIENTE. PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO. RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, QUE DEU
NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE
31 DE MAIO DE 1976. [...]. Considerando-se que o Decreto Estadual no
62.973/2017, que deu nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei
no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos
pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à definição de "área integral
de fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os valores da base
de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional
e abusiva, em nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança
públicas, de rigor o deferimento da tutela antecipada postulada, em razão
da presença, em cognição sumária, da verossimilhança das alegações,
requisito exigido pelo art. 300, "caput", do Código de Processo Civil. (Maria
Inês
Rodrigues
Anastácio
da
Silva
v.
CETESB,
AI
no
2064678-2019.8.26.0000, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
28-6-2019, Rel. Paulo Ayrosa).
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
AMBIENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL.
LEI
ESTADUAL
N.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-94.2019.8.26.0394 -Voto no
11
997/1976. DECRETOS ESTADUAIS N.o 8.468/1979, 47.397/2002 E
62.973/2017. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a
segurança em mandado de segurança impetrado, mantendo a metodologia
de cálculo de que trata o Decreto Estadual n.o 62.973/2017, para o
licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante. 2. Ao
estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de
licenciamento, o Decreto Estadual n.o 62.973/2017 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento,
mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à
elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser
considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada
pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questões
preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita
afastadas. Reforma da r. sentença. Recurso de apelação provido. (CETESB v.
Empresa São José Ltda, AC no 1021729-76.2018,8.26.0053, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, 9-5-2019, Rel. Nogueira Diefenthäler).
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 97/76. DE no
8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB
no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo. Área integral. Fonte de poluição.
1. Delimitação da controvérsia. Interesse recursal. A sentença não afastou
por completo o DE no 62.973/17, mas apenas determinou que se
observasse o entendimento anterior à sua promulgação quanto à 'área
integral' a ser utilizada na base de cálculo do licenciamento. O interesse de
agir da CETESB remanesce apenas quanto a este ponto. 2. Licenciamento.
Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição
(LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na
vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no
47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de
licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da
"atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no
997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área
desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do
preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada
pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser
computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. O DE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-94.2019.8.26.0394 -Voto no
12
62.793/17 extrapola seu poder normativo regulamentador ao ampliar
definição que já se depreendia da lei regulamentada.
Segurança
concedida. Recurso oficial desprovido, da CETESB parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, desprovido. (CETESB v. Wastec Brasil Indústria e
Comércio de Produtos Químicos Ltda, AC no 1023390-90.2018.8.26.0053,
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 9-5-2019, Rel. Torres de Carvalho).
Observo que diversos acórdãos usam a palavra
'taxa' sem rigor técnico e sem indicar que o valor cobrado seja um tributo;
afastam a cobrança não pela ilegalidade formal (a exigência de lei em
sentido estrito), mas pela mera desobediência do decreto ao limite da lei e
por ofensa à modicidade e proporcionalidade que permeia a relação da
administração e do cidadão, o que se mostra suficiente para a concessão da
segurança.
As novas atribuições foram assumidas pela
CETESB em 2009 e as licenças não envolvem necessariamente áreas
protegidas, nem a fonte de poluição interfere necessariamente no restante
do terreno, como se nota nas áreas urbanas ou onde inexistam reflexos da
fonte de poluição em si. Em isso ocorrendo, o licenciamento abrangerá
terreno maior e o preço poderá ser calculado pela área maior, como será
justificado em cada caso. Não é o que se verifica aqui. É mesmo o caso de
concessão parcial da segurança.
O voto é pelo desprovimento do recurso da
CETESB; majoro os honorários advocatícios em R$-500,00, com fulcro no
art. 85, §§ 8o e 11 do CPC.
TORRES DE CARVALHO
Relator